Tribunal: TJMT
Processo: 1008981-52.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO PRETÉRITA - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 505 e ART. 507, AMBOS DO CPC – PRETENSÃO INTEMPESTIVA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça sufragou entendimento de que o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de recurso cabível.
2. É defeso à parte discutir e ao julgador analisar, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. (art. 505 e art. 507, ambos do CPC)
Vistos, etc.
Fustiga a agravante decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Reivindicatória com Pedido de Tutela De Urgência Com Concessão de Liminar n. 1030677-55.2021.8.11.0041, formulada por GRACIELA DE OLIVEIRA MEIRA em face de GRACIELLE PAULA DE MORAES FREITAS, em trâmite perante a Décima Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, que manteve decisão pretérita que havia indeferido o pedido de tutela de urgência formulado pela autora.
Em síntese, alega o agravante que (i) cedeu à Agravada o imóvel de sua propriedade mediante comodato verbal, sem assinalar prazo de devolução; (ii) solicitou a restituição do bem e enviou notificação extrajudicial, mas a Agravada se manteve inerte; (iii) tratando-se de ação reivindicatória, basta a apresentação dos seguintes requisitos: título de domínio, posse injusta e individualização do bem; (iv) a Agravada não trouxe na contestação qualquer documento hábil a elidir a prova de domínio do bem da Agravante; (v) ainda que a agravada alegue suposta união estável e ajuizamento de ação de reconhecimento e dissolução desta suposta união, o bem sub judice, na distribuição daquela ação de família, sequer foi incluso no rol de partilha; (vi) o pedido de inclusão do imóvel no rol de partilha ocorreu por aditamento à inicial somente após a citação da Agravada naqueles autos que, nos termos do artigo 329, II, do CPC, manifestou o seu não consentimento com o aditamento; (vii) um suposto direito da Agravada, não pode prevalecer sobre um direito de fato e juridicamente comprovado; (viii) no caso em apreço, não exige prova de necessidade imprevista e urgente para a Agravante reaver o bem, basta a notificação extrajudicial à Agravada acerca da sua vontade; (ix) a presente ação reivindicatória é espécie de ação petitória, ou seja, não se discute posse.
Pede pela concessão de efeito ativo e suspensivo ao recurso, para fins de conceder à Agravante a Tutela de Urgência Antecipada para que a Agravada desocupe o bem reivindicado, restituindo-o à Agravante. No mérito, pede pelo provimento.
Síntese necessária.
O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.
Tal observação tem relevância porque a pretensão de conhecimento deste agravo esbarra na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, que sedimentou entendimento de que o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo de impugnação recursal:
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE. 1. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de recurso cabível. 2. É inviável o recurso especial quando a jurisprudência desta Corte se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido, de acordo com a Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 662.725/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 28/09/2015)
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO. SÚMULA 83 DO STJ. 1. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de recurso cabível. 2. É inviável o recurso especial quando a jurisprudência desta Corte se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido, de acordo com a Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 467.408/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 13/02/2015)
Em consulta aos autos, verificou-se que a matéria relativa a tutela provisória de urgência, ficou definida pelo juízo de primeiro em decisão proferida em 08/10/2021 (ID67347997), nos seguintes moldes:
“Vistos.
Cuida-se de Ação Reivindicatória com Pedido de Tutela De Urgência Com Concessão de Liminar promovida por Graciela de Oliveira Meira em desfavor de Gracielle Paula de Moraes Freitas, alegando que ser proprietária de um imóvel situado à Av. Tapuã, no 13, Apartamento 13, Bloco C01, Quadra 20 – Edifício Condomínio Itatiaia, Bairro Coophamil, nesta Capital. Narra que foi concedida a requerida o comodato verbal e gratuito para que morasse por determinado período no imóvel da Autora. Ressalta que a requerida se mantem na posse do imóvel e se recusa a desocupá-lo, restando comprovado o esbulho possessório, requerendo a concessão de liminar, para que seja reintegrada na posse o imóvel.
Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil.
Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora.
A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido.
Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que:
“Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o autor almeja”.[1][1]
A despeito da plausibilidade das alegações tecidas pela parte autora, não se pode verificar, num juízo de cognição sumária, a urgência do pedido, vez que não restou suficientemente esclarecido a que título à autora “deixou” a requerida na posse do bem, até porque alega a existência de suposto contrato de comodato verbal, assim, entendo que deve ser oportunizado o contraditório, além da dilação probatória acerca dos termos do contrato verbal.
Diante do exposto, ausente os requisitos do art. 300, do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela autora.
Designo o dia 09.11.2021, às 11hs:30min. Sala de Conciliação 6, para audiência de conciliação, que será realizada por meio de videoconferência, conforme o artigo 3o, da Portaria-Conjunta n. 399-PRES-CGJ, de 26/06/2020.
Deverá a Sra. Gestora criar um link para o processo de acesso à sala virtual e disponibilizá-lo mediante certidão nos autos, em seguida intimar as partes, com a respectiva informação, para que elas possam acessar a plataforma na data e horário agendados para o ato, a qual poderá ser acessada, inclusive, pelo smartphone.
Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3o), ou, se for o caso, pelo sistema (Portaria Conjunta n. 291/2020-PRES e art. 246 § 1o, do CPC).
Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC).
Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8o, NCPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, NCPC).
Intime-se. Cumpra-se.”
Em 08/03/2022 a agravante protocolou impugnação a contestação, postulando pela reconsideração da decisão, a fim de compelir a Ré a desocupar o imóvel reivindicado, restituindo a posse à Autora (ID 78886798-origem).
A desídia anterior – não impugnação da decisão pelo meio recursal apropriado – não serve de fundamento para se ferir o ato jurídico perfeito, configurando o pleito, na verdade, um claro pedido de reconsideração da decisão, tanto que indeferido nos seguintes moldes:
“Vistos.
A parte autora postula pela reconsideração da decisão de ID 64628837 que indeferiu seu pedido de tutela de urgência.
Sabe-se que o chamado pedido de reconsideração constitui figura que não possui previsão no ordenamento jurídico, nem interrompe o prazo recursal, mas é tolerado pela praxe forense.
Contudo, embora a autora alegue que com a apresentação da contestação foram esclarecidos os argumentos impeditivos da concessão da medida, tem-se que esses continuam presentes, não vislumbrando-se a urgência informada, nem mesmo sanados os vícios que dependem de dilação probatória, motivo pelo que indefiro o pedido de reconsideração.
No mais, visando ao saneamento e organização do processo, em atendimento ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC de 2015 (Princípio da Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva), intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias:
a) Especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);
b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);
c) Indicarem que questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).
Cumpra-se.” (ID83867732-origem)
Como a Agravante tomou inequívoco conhecimento da referida prestação jurisdicional em 08/10/2021 (ID 67347997-origem), qualquer irresignação quanto a forma de seu cumprimento e efeito deveria ser sido apresentada por meio de recurso próprio (art. 1.015, § único e 1.022, ambos do CPC), cuja omissão tornou preclusa a possibilidade de revisão (art. 223 do CPC).
Irretocável, portanto, a manutenção do posicionamento anteriormente adotado pelo juízo de piso, sendo que a pretensão – ora objeto deste recurso – não tem o condão de reabrir a discussão sobre questão já acobertada pelo manto da preclusão.
Aliás, inexiste previsão legal quanto à apresentação do denominado pedido de reconsideração na específica situação jurídica, razão pela qual caberia a parte agravante, se tinha o interesse de impugnar a prestação jurisdicional, ter apresentado sua irresignação no prazo máximo de 15 dias após seu conhecimento (art. 1003, §5o, do CPC).
Dessa forma, ciente de que a agravante protocolou a peça vestibular deste instrumental, via PJE, em 12/05/2022, depois do termo preclusivo para interposição do recurso, impossível conhecer da sua pretensão recursal.
Isso porque é defeso à parte discutir e ao julgador analisar, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. (art. 505 e art. 507, ambos do CPC).
Nesse sentido encontram-se os julgamentos deste egrégio Tribunal de Justiça e de outros tribunais:
“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DE ALIMENTOS – CONTESTAÇÃO COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO – DECURSO DO PRAZO – QUESTÃO PRECLUSA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, sufragou entendimento de que o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de recurso cabível. 2. Sem fatos novos, a decisão agravada que apenas mantém entendimento anterior, se já decorrido o prazo legal de impugnação da primeira decisão, não é passível de agravo em vista da preclusão. 3. Decisão monocrática mantida.” (Ag 180494/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/01/2016, Publicado no DJE 01/02/2016)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - MADEIRAS PENHORADAS - PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DO BEM E SUSPENSÃO DO LEILÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRAÇA NEGATIVA – PEDIDO PREJUDICADO - NÃO CONHECIMENTO - REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – NÃO CABIMENTO - HIPÓTESE INEXISTENTE NO ARTIGO 873 DO CPC/15 - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO LAUDO EM MOMENTO OPORTUNO - PRECLUSÃO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE NÃO PROVIDO. Se o leilão já foi realizado, o pedido para sua suspensão encontra-se prejudicado. Precluso o direito da parte em requerer nova avaliação do bem penhorado se, intimada, não o fez em momento oportuno, e também quando ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 873 do CPC/15.” (AI 119899/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/11/2016, Publicado no DJE 22/11/2016)
“AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - AGRAVO DE DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - DECISÃO ANTERIOR NÃO AGRAVADA - INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO DECENDIAL - INOCORRÊNCIA - PRECLUSÃO CONFIGURADA - RECURSO NÃO CONHECIDO - AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. Se a decisão que, em tese, causou prejuízo não foi objeto de recurso próprio, opera-se a preclusão, e padece do vício da intempestividade a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão posterior, que indeferiu pedido de reconsideração, que, aliás, não tem o condão de suspender, interromper ou reabrir o prazo de recurso.” (AgR 147320/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/10/2015, Publicado no DJE 03/11/2015)
Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento porque manifestamente inadmissível.
Notifique-se o juízo singular.
Intimem-se as partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento destes autos.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =